Tribunal: TJSP
Processo: 1062156-69.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento c.c. repetição de indébito. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Cobrança de tarifa de cadastro. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1251331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. Permitida a cobrança de seguro de proteção financeira, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de financiamento c.c. repetição de indébito. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Cobrança de tarifa de cadastro. Admissibilidade, nos termos do decidido no Recurso especial no 1251331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. Permitida a cobrança de seguro de proteção financeira, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000288645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062156-69.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EDILSON ELIAS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso. Vencidos parcialmente o Relator Sorteado, que declara, e o 5o Desembargador,
de conformidade com o voto do relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO
BERALDO (vencido), PEDRO KODAMA (vencedor), ANA CATARINA STRAUCH,
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 18751
Apelação n.o 1062156-69.2016.8.26.0576 Processo Digital
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Edilson Elias de Souza
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz: Mauricio José Nogueira
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de
financiamento c.c. repetição de indébito. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Cobrança de tarifa de cadastro. Admissibilidade, nos
termos do decidido no Recurso especial no 1251331/RS, sob o rito dos
recursos repetitivos. Permitida a cobrança de seguro de proteção
financeira, conforme Recurso especial no 1639320/SP, decidido sob o
regime do art. 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Majoração
da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
247/253, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado
em ação revisional de contrato de financiamento c.c. repetição de indébito proposta por Edilson
Elias de Souza contra Banco Pan S/A. O autor foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, com a suspensão da
exigibilidade dessas verbas por ser beneficiário da justiça gratuita.
Inconformado, apela o autor aduzindo, em preliminar, nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, o que obstou a
produção de prova. No mérito, sustenta que a relação é de consumo e que devem ser aplicados
os institutos previstos na legislação consumerista. Diz que a taxa de juros contratada é superior
à média admitida. Fala que o réu cobra indevidamente juros remuneratórios capitalizados.
Argumenta ser necessária a declaração de inexigibilidade e abusividade da cobrança de tarifas
bancárias, pois não tinha conhecimento do conteúdo das cláusulas que as previam. Anota que
as tarifas de cadastro, abertura de crédito, emissão de carnê, serviço de terceiros, registro de
contrato e avaliação de bens não são devidas. Coloca que a comissão de permanência não pode
ser cobrada por revelar cláusula potestativa. Requer o provimento do recurso para reconhecer o
cerceamento de defesa e anular a r. sentença ou para julgar procedente o pedido para declarar a
nulidade de cláusulas contratuais e condenar o réu a restituir os valores pagos indevidamente
(fls. 258/274).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 46).
O réu apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 277/293).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre revisional de contrato de financiamento c.c.
repetição de indébito.
Não é o caso de acolhimento da preliminar arguida.
Cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide não
houve. As teses defendidas pelo autor/apelante são matérias de direito, sendo perfeitamente
possível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo
Civil/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste ponto, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão
suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP,
Rel. Min. FRANCISCO REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do
juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp. 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO
DE FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC/2015, cabe ao Juiz
a direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 e parágrafo único do
CPC/2015). E é firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a
produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu
julgamento:
“...O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção das provas pericial e
oral, por haver documentos suficientes para o deslinde da questão
controvertida. Cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a
produção probatória que entender necessária à formação do seu
convencimento. Precedentes. ...”
(AgInt
no
AREsp
1016426/CE,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe
24/05/2018)
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
Reintegração de posse c/c desfazimento de benfeitorias. Cerceamento
de defesa não caracterizado. Fatos deduzidos que não necessitam de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior dilação probatória. Nulidade da sentença não evidenciada.
Prova pericial que é desnecessária no caso em análise. Esbulho
possessório não caracterizado. Autora que não demonstrou exercício
anterior da posse da qual pretende proteção. Sentença de
procedência
reformada.
Ônus
da
sucumbência
invertidos.
Preliminares rejeitadas e recurso provido.
(Apelação 1002161-54.2013.8.26.0278; Relator (a): João Pazine
Neto; j. 19/06/2018)
No caso dos autos, basta confrontar o contrato com a legislação e
jurisprudência predominante relacionados com a matéria impugnada para solucionar a
controvérsia, sendo dispensável a realização da perícia, não ficando demonstrado o
cerceamento de defesa.
A preliminar, assim, deve ser rejeitada.
No tocante ao mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não
provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que o autor contratou com o réu o
financiamento do veículo descrito na petição inicial e verificou a cobrança de tributos, seguro
de proteção financeira, tarifa de cadastro, de avaliação de bem e de registro, assim como
comissão de permanência e taxa de juros de 1,92% ao mês ou 26% ao ano. Sustenta não ser
admissível a cobrança de juros capitalizados. Coloca que a cobrança de comissão de
permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios não pode ser permitida. Requer
a procedência do pedido para: a) compensação do seguro de proteção financeira acrescido de
correção monetária e juros de mora; b) revisão integral da relação contratual para declarar a
nulidade das cláusulas abusivas, com expurgo dos encargos; c) rever a taxa de juros, sua
capitalização, tarifas e demais encargos, restituindo os valores cobrados indevidamente (fls.
01/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 26.04.2013, as partes firmaram contrato de financiamento,
representado pela Cédula de Crédito Bancário, no valor total de R$ 17.611,03, a ser pago em
48 parcelas fixas de R$ 567,55. Foi cobrada tarifa de cadastro, no valor de R$ 612,00, e prêmio
de seguro de proteção financeira, no valor de R$ 220,00 (fls. 40).
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
O autor, ao contratar com o banco, concordou com a incidência de
juros pré-fixados, tarifas, multa contratual e taxas praticadas, não lhe cabendo agora,
manifestar discordância dos encargos decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
A cobrança da tarifa de cadastro é admissível. Referidas tarifas
foram pactuadas, de forma clara e objetiva, não se vislumbrando qualquer abusividade nos
valores cobrados (fls. 40). Não há vedação para a sua cobrança nas Resoluções do Conselho
Monetário Nacional, e a tarifa ostenta natureza de remuneração pelo serviço prestado pela
instituição financeira ao cliente.
De outra feita, não ficou demonstrada a obtenção de vantagem
exagerada por parte da instituição financeira, de modo a permitir a declaração de nulidade da
cláusula por abusiva. O valor cobrado de R$ 612,00, referente tarifa de cadastro, pode ser
considerado baixo diante do montante objeto do contrato (R$ 17.611,03 fls. 40) e não
provoca qualquer desequilíbrio na relação jurídica.
Referido entendimento restou consolidado com o pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1251331/RS, sob o rito do art.
543-C, do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“... Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.”
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
Por conseguinte, a cobrança da tarifa de cadastro deve ser
considerada válida, não havendo que se falar em repetição do indébito.
No que toca ao pedido de restituição do valor referente ao seguro de
proteção financeira (R$ 220,00), a r. sentença também merece ser mantida. Referida cobrança
tem sido admitida, porque expressamente prevista no contrato (fls. 40), salientando, ainda, que
o prêmio beneficia o cliente.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte
entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. (...)” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Sobre o tema, confira-se:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Cédula
de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária Relação
de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ) Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança - Contrato
realizado dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07

Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C.
STJ - Tarifas de avaliação do bem, registro de contrato/gravame e
serviços de terceiros
Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto Teses 2.1, 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do
REsp repetitivo no 1.578.553/SP Registro de contrato/gravame e
avaliação do bem Validade da cobrança Ausência de descrição
dos serviços de terceiros - Cobrança indevida - Repetição do indébito
ou compensação com saldo devedor, na forma singela, aplicada
correção monetária pela tabela de débitos judiciais do desembolso, e
acrescendo-se juros de mora legais da data da citação (natureza
contratual da lide) - Seguro de Proteção Financeira Ausência de
vício Regularidade da contratação e cobrança - Tese 2.2, firmada
no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Sentença substituída

Decaimento em maior parte do autor
Aplicação do art. 86,
parágrafo único, do CPC/2015 - Recurso parcialmente provido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).”
(Apelação no 0015347-10.2012.8.26.0566, Relator(a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 04/04/2019).
“Revisão contratual. Cédula de crédito bancário. Empréstimo
pessoal. Seguro de Proteção Financeira. Contratação facultativa e
benéfica
ao
consumidor.
Admissibilidade.
(...)”.
(Apelação
1001577-18.2018.8.26.0405;
Relator
João
Pazine
Neto;
j.
18/09/2018).
No caso dos autos, nota-se que foi facultada ao autor a contratação do
seguro de proteção financeira (Cláusula 15. DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA),
que aderiu à proposta (fls. 43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, cabia ao autor comprovar que havia, na época da
contratação, proposta de seguro de proteção financeira mais vantajosa de outra seguradora, o
que não ocorreu. Assim, portanto, não há que se falar em venda casada.
O contrato entabulado entre as partes é claro, foi assinado pelas partes
e ainda que se trate de contrato de adesão, encontra-se formalmente em ordem.
Importante destacar que, por se tratar de prova do fato constitutivo do
seu direito, o ônus de demonstrar a abusividade da contratação do seguro era do autor, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre ressaltar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso, já que o autor tinha plenas
condições de produzir a prova constitutiva do direito alegado. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Logo, a cobrança do seguro de proteção financeira é válida.
Sobre a manutenção da taxa de juros e a sua capitalização,
acompanho o voto do Eminente Relator Sorteado.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo
Civil.

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência do autor em R$ 1.000,00. Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo
os honorários em prol do apelado para R$ 1.500,00, observado o benefício da justiça gratuita
concedido ao apelante.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator Designado
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41433
Apelação Cível no 1062156-69.2016.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Edilson Elias de Souza
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
|
Meu voto vencido tem o seguinte teor :
No caso ouso divergir da douta maioria.
E assim o faço pelos seguintes motivos:
Com efeito, não há mais qualquer dúvida quanto à aplicabilidade
do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias.
Não bastasse a determinação expressa do §2o do art. 3o da Lei no
8.078/90, a discussão perdeu qualquer substância diante da Súmula no 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Tal, todavia, não significa que as alegações da apelante devam ser
imediatamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada
também em conformidade com a legislação consumerista.
No que toca à capitalização de juros, trata-se de firmado
posteriormente à edição da MP 1963-17, de 31.03.2000, que passou a admitir desde
então capitalização de juros, no que foi secundada no art. 5o da MP 2180-36 e
perenizada pelo art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001
(STJ, REsp no 629.487, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 08.07.2004).
Essa posição, de resto, vem sendo mantida em julgados mais
recentes, v. g. o Agr. de Instr. No 833.669-RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, para quem
“é permitida a capitalização mensal na revisão de contrato de abertura de crédito
nos contratos celebrados a partir de 31.03.2000 (MP no 2.170-36), desde que
pactuada.”.
Tal disposição legal, de resto, nada tem de inconstitucional.
Tanto é assim que C. Superior Tribunal de Justiça já prestigiou
sua higidez: “O artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36 permite a capitalização
dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados após 31.03.2000, data em que o dispositivo foi introduzido na
MP 1963-17 (2a Seção, Resp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio e Pádua Ribeiro,
DJU de 21.03.2005)”, cfe. AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 671.904-RS
(2005/0056558-6, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 18.10.2005).
Confira-se, mais ainda, julgados mais recentes: “A egrégia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido da possibilidade de
capitalização mensal de juros nos contratos celebrados em data posterior à
publicação da MP 1963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170/36, desde que
pactuada. Precedentes.” (STJ-2a Seção AgRg nos EREsp 69157/RS Min. Castro
Filho j. 14/06/2006 DJU 29.6.06, p. 169); AgRg Resp 88.787-6.
Lembre-se, a propósito, que embora haja uma ação direta de
inconstitucionalidade relativa à MP 2170-36 em trâmite no E. Supremo Tribunal
Federal (ADI 2316 MC/DF rel. Min. Sydney Sanches), sua vigência não foi suspensa.
Em verdade, o pedido de liminar para suspensão da vigência do
“caput” e parágrafo único do art. 5o aguarda julgamento, tendo sido proferidos apenas
dois votos (Informativos do STF nos 262 e 413, no “site” www.stf.gov.br).
Por outro lado, mesmo não prevalecesse o disposto na MP
1.963-17, no caso, a simples observação das condições contratuais já indica a
inexistência de “cobrança de juros sobre juros”, uma vez que se ajustou pagamento em
parcelas fixas (fls. 183).
É de se constatar, como fecho, que, conforme exarado alhures
pela C. Presidência da Seção de Direito Privado desta C. Corte, “no recurso especial no
973.827/RS, da relatoria do ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, a Corte Superior
pronunciou-se definitivamente sobre a possibilidade de capitalização, nos termos
do voto vencedor da ministra MARISA ISABEL GALLOTTI, relatora designada
para a lavratura do acórdão, transitado em julgado em 27/11/2012”, mormente ante
a previsão expressa no contrato (item 3.10.3 fls. 34).
A limitação constitucional dos juros (§ 3o do art. 192 da CF) a
12% ao ano nunca vigorou, na falta de regulamentação ordinária.
É o que ficou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADin no 04-DF, Rel. o Min. Sydney Sanchez.
Por outro lado, não há notícia, neste caso concreto, de que tenham
sido exigidos em taxa absurdamente maior do que aquelas praticadas no mercado
financeiro na época da contratação e para dívidas da mesma espécie, com o que é
perfeitamente aplicável a Súmula no 596 do C. Supremo Tribunal Federal, mesmo em se
considerando a aplicação do CDC, a qual, de resto, é duvidosa neste caso concreto.
A propósito: “as limitações impostas pelo Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros cobrados pelas instituições financeiras em seus
negócios jurídicos, cujas balizas encontram-se no contrato e regras de mercado, salvo
exceções legais (v.g. crédito rural, industrial e comercial). A propósito, aplicável a
Súmula n. 596/STF. Precedentes: 3a Turma, REsp n. 176.322/RS, Rel. Min. Waldemar
Zveiter, unânime, DJU de 19.4.1999; 4a Turma, REsp n. 189.426/RS, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, unânime; DJU DE 15.03.1999; e 4a Turma, Resp n. 164.935/RS,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime, DJU DE 21.09.1998. Por outro lado,
ainda que aplicável às instituições bancárias a Lei n. 8.078/90, a Segunda Seção desta
Corte, em 12.03.2003, no julgamento do REsp n. 407.097/RS, Relator para acórdão
Ministro Ari Pargendler, sedimentou o entendimento de que o pacto referente à taxa de
juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e imprestável o patamar
de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que não é potestativa, se
considera excessiva, para efeitos de validade da avença” (cfe. STJ, Quarta Turma,
AgRG no RECURSO ESPECIAL no 504.621-RS-2002/0177152-7, j. em 10/08/2004).
Constata-se, mais ainda, que aquele dispositivo veio a ser retirado
do texto constitucional, em posterior reforma (EC 40/2003) e, mais ainda, esse mesmo
Pretório Excelso acabou editando sua Súmula no 648, segundo a qual “A norma do § 3o
do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada
à edição de Lei Complementar”.
Tem-se, ademais, que, para se cogitar de abuso, cabia à apelante
demonstrar que as taxas de juros aplicadas eram excessivamente superiores àquelas
praticadas por outras instituições em situações semelhantes, do que não cuidou,
registrado que simples comparação com a taxa média a tanto não equivale.
Como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça, revendo posição
anterior, as considerou regulares, caso não haja “demonstração cabal de vantagem
exagerada por parte do agente financeiro”, exatamente “por não estarem
encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e
3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado
pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas”
(REsp 1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos
celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser
cobradas aquelas tarifas “que tenham suporte em normas do Banco Central do
Brasil, efetivamente contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
Justiça, Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se,
mais ainda, que tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em
vigor em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011,
a nova redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais
tarifas são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 26.04.2013, data em que, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de
cadastro (inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em
garantia” (inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas
decorrentes de prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
É verdade que, em princípio, a tarifa de cadastro seria válida,
todavia, não é menos certo que, em certos casos, como no presente, há evidente excesso,
permitindo-se o seu afastamento.
Com efeito, vê-se no instrumento contratual que seu valor é quase
o mesmo ao da parcela do financiamento, sem nenhuma justificativa, o que, convenha-
se, extrapola o razoável, evidenciando aquele abuso referido no julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça (R$-612,00 e R$-567,55, cf. fls. 183).
No que toca à cobrança de seguro, recentemente, o C. Superior
Tribunal de Justiça, também em regime de recursos repetitivos nos REsp ́s 1639320/SP
e 1639259/SP, estabeleceu que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”, porém “A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora”.
No caso, não constando dos instrumentos contratuais alternativa à
apelante acerca da seguradora a ser contratada e sendo ela do mesmo grupo da apelada
(item 3.11 fls. 183), não há dúvida quanto à irregularidade da prática que retirou desta
a liberdade de contratar.
Fica, portanto, excluída sua cobrança.
Feitas essas considerações, reforma-se em parte r. sentença, de
modo a excluir-se a cobrança do seguro prestamista e da tarifa de cadastro, os quais
deverão ser restituído de forma simples ante a ausência de prova da má-fé do réu;
proceder-se-á ao recálculo da dívida na liquidação da sentença.
Considerando o quanto decidido neste recurso e a sucumbência
mínima em favor do apelante, rigor a manutenção da sentença também neste particular.
Sem majoração dos honorários, diante do parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dá-se-ia parcial provimento à apelação.
JOSE TARCISO BERALDO
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
10648CF1
12
15
Declarações
de Votos
JOSE TARCISO BERALDO
1069A4E8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1062156-69.2016.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.